Tribunal: STF
Processo: Rcl 81907
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido de “impulsionamento à solução consensual c/c pedido de medida cautelar de urgência” ajuizada por Anderson Silva Prata em face da Caixa Econômica Federal, com base nas alegações a seguir relatadas. 



    a) O feito deve ter tramitação prioritária, devido ao caráter alimentar das verbas ora pleiteadas; 



    b) o subscritor postula despacho pessoal com o Ministro Relator; 



    c) postula gratuidade da justiça, devido à hipossuficiência do reclamante;



    d) atribui-se à causa o valor “de R$ 15.453.036.764,33, atualizado monetariamente, sem prejuízo de futuras adequações. Em particular, tal foi objeto de intimação da CEF pelo Advogado, na forma do §1º, art.269 c/c art.270, ambos do CPC”.



    No mérito, afirma que: 



    “A presente reclamação tem origem no cumprimento de sentença nº 5088845-11.2024.4.02.5101, vinculado ao título executivo judicial referente aos honorários de sucumbência estabelecidos nos autos da ação originária nº 0001345-17.2009.4.02.5101”. 



    Alega que 



    “O cumprimento de sentença deve observar integralmente o conteúdo do acórdão proferido no evento 61 do agravo de instrumento nº 5001615-39.2023.4.02.0000, o qual determinou expressamente a abertura de debate sobre os índices de atualização do valor base do título. 



    Contudo, tal comando judicial foi desrespeitado pela decisão lançada no evento 77 do referido cumprimento de sentença, que determinou o prosseguimento da execução sem permitir a fase de contraditório sobre a forma de atualização do valor. Diante disso, foi proposta a Reclamação nº 5006785-21.2025.4.02.0000, com fundamento no inciso II do art. 988 do CPC, a fim de resguardar a autoridade da decisão judicial anteriormente proferida e garantir a efetividade da coisa julgada”. 



    Nesse contexto, defende que 



    “Há, portanto, violação manifesta à coisa julgada material, uma vez que a questão da atualização do valor da causa foi expressamente debatida e decidida como prejudicial ao mérito, nos termos do §1º do art. 503 do CPC, com determinação de sua resolução no âmbito do cumprimento de sentença”.



    Obtempera que a decisão reclamada incorre em erro material e jurídico, ao desconsiderar a base de cálculo fixada no título executivo e determinar a execução com base no valor atribuído à causa e que 



    “no caso concreto, a ação monitória proposta pela CEF contém pedido expresso de condenação ao pagamento do valor principal acrescido de encargos contratuais até a satisfação total da dívida, conforme descrito no item 3 da petição inicial da monitória, evento 197, fl.05, 0001345- 17.2009.4.02.5101, nos termos do art. 700, §2º, III, do CPC”.



    Relata que 



    “O juízo da causa originária, nos autos da ação nº 0001345-17.2009.4.02.5101, já havia se manifestado sobre a questão da atualização do débito com base nos índices oficiais de correção monetária, conforme registrado no evento 613. 



    Ainda que tenha ressalvado o entendimento dos tribunais superiores, o juízo reconheceu a possibilidade da incidência de encargos contratuais – matéria, inclusive, não objeto de recurso pela parte adversa. Assim, a decisão ora reclamada, ao afastar esse critério de atualização sem oportunizar debate nem admitir impugnação específica, nega vigência à coisa julgada e à própria autoridade das decisões anteriores, em manifesta afronta ao art. 503 do CPC e ao princípio do contraditório”.



    Acrescenta que a parte não teve a oportunidade de se manifestar sobre os critérios utilizados para a correção monetária e que foram violadas as seguintes garantias: 



    - O direito de acesso à jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CRFB); 



    - A garantia de imparcialidade do julgador (art. 5º, incisos XXXVII e LIII, CRFB); 



    - O princípio da isonomia (art. 5º, caput, CRFB, c/c art. 7º do CPC).



    Suscita a competência do STF para apreciar a presente reclamação, pois, a parte faz jus a um “sistema jurisdicional imparcial, isonômico e acessível”, e que já há um “posicionamento consolidado da 7ª Turma Especializada do TRF-2 em sentido contrário ao direito do Reclamante”. 



    Expõe que 



O Reclamante figura como parte em dois incidentes representativos desse entendimento: 



–     Incidente nº 5017365-18.2022.4.02.0000; 



–     Incidente nº 5016871-56.2022.4.02.0000 (sendo a Caixa Econômica Federal parte). 



Tais ações foram propostas antes mesmo da confirmação do Tema 1255/STF, e do julgamento do ARE 1.503.603, ambos reafirmando a constitucionalidade do regime legal dos honorários quando a parte não ostente a qualidade de Fazenda Pública. 



O histórico decisório da 7ª Turma, portanto, revela interesse direto ou ao menos indireto no julgamento da presente controvérsia, o que compromete a isenção exigida do órgão julgador.



    Articula que 



    “[...] diversas ações com o mesmo escopo da presente foram ajuizadas nesta Suprema Corte. Em uma delas (AO 2901/RJ, rel. Min. Dias Toffoli), foi reconhecido expressamente o impedimento/suspeição de 13 desembargadores do TRF-2, conforme transcrição de despachos disponíveis nos autos.



    Em arremate, delimita o objeto da presente controvérsia:



    O objeto da presente reclamação é a inobservância, pela autoridade reclamada, da determinação expressa no acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001615-39.2023.4.02.0000, notadamente quanto à necessidade de permitir o contraditório e o debate sobre os critérios de atualização do valor da base de cálculo da obrigação.



    [...]



    A decisão ora reclamada, além de violar a coisa julgada, também padece de manifesta ofensa à literalidade de norma jurídica, especialmente no que tange à atualização da base de cálculo da causa e dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC. 



    Com efeito, a forma adotada para a atualização do valor da causa desconsidera frontalmente o disposto nos seguintes dispositivos legais: 



    - Art. 700, §2º, III, e §3º do art. 292, ambos do CPC – os quais determinam que o valor da causa, em ação monitória, deve refletir o efetivo proveito econômico perseguido, o qual abrange os encargos contratuais incidentes até o pagamento da dívida; 



    - O pedido expresso da CEF na ação de origem, processo nº 0001345- 17.2009.4.02.5101 (evento 197, fl. 05), o qual evidencia que a pretensão formulada pela autora era o recebimento integral do débito com a incidência dos encargos contratuais até a satisfação total da obrigação. 



    Logo, não se trata de mera faculdade interpretativa, mas de imperativo legal que vincula a fixação do valor da causa à extensão integral da obrigação buscada judicialmente. A decisão reclamada, ao desconsiderar tal parâmetro e adotar, de ofício, critérios de atualização dissociados da pretensão deduzida em juízo, incorre em violação direta e literal à norma jurídica de regência.



    Ao final, requer: 



    O recebimento da presente Reclamação, com fundamento nos incisos I e II do art. 988 do CPC e do art. 200-A do Regimento Interno do TRF da 2ª Região, em razão da manifesta violação à autoridade do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 5001615-39.2023.4.02.0000 e à coisa julgada material (art. 503 c/c art. 505 do CPC), bem como por afronta ao Tema 1076/STJ; 



    4. A concessão de tutela provisória de evidência ou, sucessivamente, liminar monocrática, para: 



    a) suspender a eficácia da decisão reclamada (evento 77, autos nº 5088845-11.2024.4.02.5101) até julgamento final da presente reclamação; 



    b) determinar ao Juízo reclamado que observe o proveito econômico como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 c/c §2º, art.292, art.293 e §3º, art.700, todos do CPC e do precedente qualificado firmado no Tema 1076/STJ, impedindo que a Contadoria elabore cálculos com base exclusiva no valor originário da causa atualizado por índices oficiais; 



    [...]



    6. Seja promovida audiência de mediação ou homologada a convenção judicial anexada aos autos, com base nos arts. 165, §3º, e 190 do CPC, nos termos da cláusula de solução alternativa, sem prejuízo da execução originária, ou a remessa ao Núcleo de Mediação do STF, §3º, art.3º c/c inc.V, art.139, ambos do CPC, e Resolução 210 do CNJ;



    a) reforma da decisão reclamada, restabelecendo-se a autoridade do acórdão da 8ª Turma do TRF-2, que determinou a discussão da base de cálculo da verba honorária na fase de cumprimento de sentença; 



    b) determinação ao juízo reclamado para que submeta à prévia manifestação das partes os critérios e parâmetros de atualização da base de cálculo dos honorários, observando-se, sobretudo, o efetivo proveito econômico pretendido/executado, em homenagem, inclusive ao efetivo contraditório, LV, art.5º, CRFB c/c art.9, CPC; 



    c) determinação para que se reconheça o direito à readequação do valor da causa com base nos encargos contratuais até o efetivo pagamento, conforme §3º do art. 700 e §3º do art. 292, ambos do CPC, observando-se o expresso pedido inicial da monitória nesse sentido. 



    9. A condenação da parte beneficiária (CEF) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, caso apresente impugnação, com fulcro na teoria da causalidade, nos termos do art. 85 do CPC e da jurisprudência dominante deste Pretório Excelso (Rcl 43.869 e Rcl 31.296);



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação constitucional não deve ser conhecida, porquanto não cumpre os requisitos de admissibilidade para tal.



    Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é voltada à preservação da competência e à a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    É certo que também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.



    Seja como for, afigura-se pressuposto de admissibilidade ao conhecimento da reclamação a indicação do acórdão paradigma do Tribunal a que ela se destina, in casu, o STF, tendo em vista que a reclamação constitucional objetiva, conforme pontuado, preservar a competência e garantir a autoridade das decisões da Suprema Corte.



    Pois bem. No presente caso, não se desincumbiu o reclamante da mínima indicação de qual pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal estaria sendo desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a desenvolver argumentação absolutamente alheia àquela esperada em uma reclamação constitucional, mostrando-se instrumento manifestamente incabível. Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos).



    Com efeito, ressalte-se que, não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Ademais, quanto à temática ora examinada, observo que o reclamante ajuizou, em momentos anteriores, diversos outros instrumentos processuais perante esta Suprema Corte, razão pela qual reitero as considerações que tracei nos autos da Rcl nº 70.659/RJ, em decisão por mim proferida em 15 de agosto de 2024:



    “Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Por fim, tendo em vista os inúmeros despachos de suspeição exarados no âmbito do TRF 2 em processos nos quais Anderson Silva Prata figura como parte interessada - corroborando o que retratado no despacho de relatoria do Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (eDoc. 6) ao reconhecer sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5017896-70.2023.4.02.0000 - determino seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil para eventuais providências, enviando-lhe cópia dos documentos 2 a 5 juntados nesta reclamação.”



    Por sua vez, nos autos da Pet nº 13.586/RJ, determinei, em 21 de março de 2025, que se oficiasse a Advocacia-Geral da União para execução imediata do valor da multa:



    “Ante o exposto, diante da manifesta incompetência dessa Suprema Corte para julgar o feito e das reiteradas condutas de má-fé apresentadas pelo autor, nego seguimento à presente e determino sua baixa imediata, certificando-se o trânsito em julgado. 



    Ademais, considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, condeno o agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé (art. 80, I, II, V e VI, do CPC), em montante correspondente a 1% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81 do CPC. 



    Quanto ao valor da causa, afirma o peticionante que: 



    Conforme anexo, o postulante é detentor de título judicial de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma contratual, conforme decisão do juízo pelo qual se constituiu o título: O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.- Evento 613 da ação 00013451720094025101. 



    O valor pode ser conferido no endereço eletrônico do BACEN, [...] na qual o valor do débito, partindo de fevereiro de 2009, conforme ajuizamento da demanda 0001345-17.2009.402.5101, no patamar de R$ 206.000,00, atualizado, sob os juros compostos, 7,3% a.m, sem a comissão de permanência, atinge 154.530.367.643,30 (cento e cinquenta e quatro bilhões, quinhentos e trinta milhões de reais) e, portanto, 10%, 15.453.036.764,330. Corrobora o laudo pericial (perito atuante no TRF-2), em anexo, realizado em março de 2023.



    Demonstrada, portanto, a desnecessidade de posterior apuração e elaboração de nova prova pericial, uma vez o autor já trouxe documentos periciais aptos para comprovar o valor do débito (eDoc. 7 e eDoc. 8). 



    Ao fixar o valor da causa em R$ 15.453.036.764,330, o peticionante demonstra, de forma explícita, a inexistência de conflito ou controvérsia acerca de tal montante.



    Oficie-se a Advocacia-Geral da União para a execução imediata do valor da multa.”



    Nos mesmos autos, em 24 de abril de 2025, proferi despacho com o seguinte teor:



    “Ref. à Petição STF nº 46.998/2025. 



    Vistos. 



    Como decidido ao apreciar inusitada petição de “produção antecipada de provas” à pretensa “rescisória originária”, o peticionante tem se utilizado dos mais variados “expedientes”, os quais foram peremptoriamente negados, por manifestamente incabíveis, ante a manifesta incompetência originária deste Supremo Tribunal Federal. Não obstante, continua insistindo na sua conduta processual temerária e abusiva em manifesto abuso do direito de ação e de petição, desta vez, atravessando pedido que denomina de “proposta de solução alternativa para adimplemento c/c alternativo de oferta de dação em pagamento com cessão parcial de crédito c/c pedido de notificação da respectiva devedora”, requerendo a remessa ao Núcleo de Soluções Consensuais de Conflitos do Supremo Tribunal Federal, STF, NUSOL. 



    Nada mais há a decidir. 



    Os autos, inclusive já estavam definitivamente arquivados, cabendo tão somente à Advocacia Geral da União adotar os procedimentos necessários para execução imediata do valor da multa por litigância de má-fé, tal como determinado na decisão constante do edoc 28 (ID 11fdb29f). Note-se que o ofício 00517/2025/CG-GAB/AGU, juntado no edoc 37 (ID: 718cf39a), noticia que as providências internas já estão sendo adotadas. 



    Por fim, devo observar que as mais variadas condutas configuradoras de litigância de má fé do ora peticionante, já foram, reiteradamente, noticiadas ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados (CFOAB) e à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio de Janeiro (OAB/RJ). 



    Diante da recalcitrância do peticionante em observar as decisões desta Corte, reitere-se os Ofícios já expedidos na linha do que determinado nos autos da Reclamação nº 70.659 e da Pet nº 13.079, desta vez, encaminhando-se cópia da decisão constante do edoc. 28 (ID 11fdb29), para o CFOAB E OAB/RJ, para as providências cabíveis na esfera de suas competências. 



    À Secretaria Judiciária da Corte para as providências de praxe e devolução imediata dos autos ao arquivo.”



    Constata-se, pois, uma vez mais, a recalcitrância e atuação temerária do ora reclamante, que se utiliza dos mais variados e descabidos expedientes para atentar contra a dignidade da Justiça.



    Ante o exposto, não conheço da presente reclamação.



    Determino, por fim, seu arquivamento imediato, certificando-se o trânsito em julgado.



    Reitere-se o ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos anteriormente mencionados, para as providências disciplinares cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente